Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-54.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do art. 1025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.